Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-91.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004607-91.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO - CPF: 852.743.481-49 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004607-91.2016.8.11.0003

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
-
ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO E DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a apelante não comprovou
a notificação relativa ao apontamento restritivo, é ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.

Não cabe a redução do valor arbitrado como reparação se está aquém do comumente fixado por esta Corte em casos análogos.

A verba honorária estabelecida em quantia módica na primeira instância não comporta majoração pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004607-91.2016.8.11.0003

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar o cancelamento do registro relativo ao débito de R$183,82 junto à Soc. Com. Imp. Hermes S/A, devendo a requerida pagar R$5.000,00 de reparação, com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega ausência do dever de indenizar uma vez que a apelada é devedora contumaz, conforme demonstraria a notificação a ela enviada pelo SPC por dívida com o Banco Honda (id 54185973 – pág. 04).

Diz que cumpriu todos os requisitos exigidos para o apontamento restritivo e, caso seja mantido o entendimento do juízo
a quo
, pede a redução do montante fixado para os danos morais, com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e
que os juros moratórios incidam a contar da citação
.

Pleiteia também a minoração da verba honorária sob o argumento de não tratar de demanda complexa.

Contrarrazões no id 54185980 – pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004607-91.2016.8.11.0003

APELANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S/A

APELADA:

MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que ao realizar uma compra a crédito no comércio local,
foi surpreendida com a informação de restrição de seu nome na Serasa por dívida de R$183,82, a qual, porém, já estava quitada.

Argui que não foi notificada desse apontamento irregular, e que entrou em contato com a ré para informá-la sobre o ocorrido, mas a situação permaneceu inalterada, o que a deixou em situação vexatória e constrangedora.

A própria apelante consigna na contestação possuir vínculo associativo com diversas instituições financeiras que, ao constatarem algum inadimplemento alimentam o sistema por ela mantido com os dados do consumidor, e requerem a anotação no cadastro de devedores, com o cumprimento dos requisitos legais.

A Súmula 359 do STJ enuncia
que “C
abe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”

E a Súmula 404, também dessa Corte, estabelece que
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
.

Nestes autos a inclusão se deu em 19/01/2016 e a apelante não demonstrou que expediu o aviso indispensável.

Logo, comprovado que
a notificação relativa ao mencionado registro não foi realizada, é evidente a ilegalidade do ato, o que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.

A propósito, julgado do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que,
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

(N.U 1003518-62.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Quanto ao montante da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, a quantia arbitrada deve ser mantida, pois está aquém daquela definida por este Tribunal em casos semelhantes.

Também não cabe a redução da verba honorária, pois apesar de ter sido estabelecida em 20% sobre a condenação, o resultado é módico – R$1.000,00.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Apesar da sucumbência, deixo de majorar o percentual fixado para os honorários

porque já se encontra máximo permitido na legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020